Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002226-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), M. F. D. C. - CPF: 114.242.611-47 (AGRAVADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COBERTURA. MUNICÍPIO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica situada fora da rede credenciada e em município não abrangido pelo contrato.

2.

O plano previa cobertura em área geográfica diversa, tendo sido indicado tratamento em município integrante da rede credenciada, distante da residência do beneficiário.

3.

A decisão agravada reconheceu a urgência e determinou o custeio do tratamento no local de residência do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a custear tratamento fora da área geográfica de abrangência contratualmente prevista, em razão da ausência de rede credenciada no município de residência do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A delimitação territorial integra o conteúdo do contrato e define os limites da cobertura assistencial, não sendo possível impor obrigação além da área de abrangência pactuada.

6.

A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS prevê atendimento fora da rede apenas quando inexistente prestador em município integrante da área de cobertura, hipótese não verificada.

7.

A inexistência de rede credenciada em município não abrangido não autoriza a ampliação judicial da cobertura contratual.

8.

Ausência de alegação de vício de informação ou de pedido de revisão contratual para ampliação da área de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento em município não incluído na área geográfica de abrangência contratual. 2. A inexistência de rede credenciada no local de residência do beneficiário não autoriza a extensão da cobertura para além dos limites pactuados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS no 566/2022, art. 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002980-31.2025.8.11.0005, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor M.F.D.C., portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica localizada no município de Diamantino/MT, ainda que fora da rede credenciada.

Sustenta, em síntese, que o plano de saúde contratado não possui abrangência geográfica no município de Diamantino/MT, inexistindo rede credenciada ou atuação da operadora naquela localidade. Aduz que, à época da contratação, a beneficiária residia em Cuiabá/MT, endereço que permanece cadastrado em seus sistemas, razão pela qual foram regularmente disponibilizados atendimentos na rede credenciada da área de cobertura do plano. Afirma que a simples mudança de domicílio não gera obrigação de credenciamento de prestadores em município não abrangido contratualmente e que inexiste probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, decisão contra a qual a agravante interpôs agravo interno.

Em contraminuta ao agravo de instrumento, o agravado sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser mantida, pois restou demonstrada a necessidade urgente das terapias multidisciplinares prescritas, bem como a inexistência de prestadores credenciados no município de residência do menor. Afirma que a indicação de clínica situada em Cuiabá/MT, a aproximadamente 238 km de distância, inviabiliza a continuidade do tratamento e compromete o desenvolvimento da criança.

Em contrarrazões ao agravo interno, afirma que o recurso possui caráter meramente protelatório, e que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia consiste em verificar se a operadora pode ser compelida a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em clínica situada no município de Diamantino/MT, embora tal localidade não integre a área geográfica de abrangência do plano contratado.

Conforme se extrai dos autos, o menor, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora de plano de saúde, alegando ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitar de terapias multidisciplinares intensivas, incluindo psicoterapia pelo método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia, conforme prescrição médica. Sustentou que, embora o plano de saúde tenha autorizado a realização das terapias em clínica credenciada situada no município de Cuiabá/MT, tal alternativa se mostra inviável, considerando a distância aproximada de 238 km entre os municípios de Diamantino e Cuiabá, o que implicaria deslocamentos frequentes e prolongados incompatíveis com a rotina terapêutica e escolar do menor.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse o tratamento prescrito, ainda que fora da rede credenciada, no Município de Diamantino/MT.

Contudo, pela análise dos autos, verifica-se que o plano de saúde contratado possui abrangência territorial por grupo de municípios, conforme registro no 482991193 – Plano INTEGRADO 310E-CO, disponibilizado no sistema da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Entre os municípios abrangidos não se encontra Diamantino/MT, local de residência do agravado.

A delimitação territorial constitui elemento próprio do produto contratado e define os limites da cobertura assistencial oferecida pela operadora. Nesse contexto, não é possível impor à operadora a obrigação de custear tratamento em município que não integra a área geográfica de abrangência do plano.

A regulamentação da ANS reforça essa conclusão. Nos termos do art. 4o da Resolução Normativa no 566/2022, a operadora deve assegurar atendimento fora da rede credenciada quando houver indisponibilidade de prestador no município da demanda, integrante da área geográfica de abrangência do produto, hipótese em que deverá garantir atendimento por prestador, ainda que não credenciado, no local da solicitação ou em município limítrofe.

Esta previsão, todavia, não equivale à extensão territorial da área de cobertura. O atendimento fora da rede pressupõe que o município em que é demandado o serviço esteja dentro da área de cobertura do plano, situação que não se verifica no caso.

Ressalte-se, ainda, que não há na petição inicial, nem nas contrarrazões, alegação de falha no dever de informação ou pedido de revisão contratual para extensão da área de abrangência do plano. A pretensão deduzida limita-se à alegação de inexistência de rede credenciada no município de residência do beneficiário.

Nesse cenário, mostra-se indevida a determinação de custeio de tratamento em clínica situada em Diamantino/MT, pois tal obrigação extrapola os limites do contrato e da regulamentação aplicável à saúde suplementar.

Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão agravada e, por consequência, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026